Tribunal: STF
Processo: ARE 1330115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONEXIDADE. Mandado de Segurança e Ação Anulatória. Reconhecimento, dada a identidade dos pedidos. Exame da doutrina. Reunião dos processos para julgamento conjunto.
    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Mandado de Segurança. Reconhecimento, uma vez que dois dos impetrados, vereadores, não detêm competência para eventual desconstituição do ato colegiado produzido pela Câmara Municipal. Exame da doutrina e da jurisprudência. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a esses litisconsortes, com base no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.
    MANDATO ELETIVO. Prefeito. Insubsistente o decreto de cassação, uma vez que da votação que culminou com o afastamento do impetrante participou, de forma decisiva, o filho do vice-prefeito, com inequívoco interesse pessoal no resultado. Hipótese, ademais, em que a prova que instruiu a denúncia (áudio) é inábil para que se impute ao impetrante a autoria dos atos que deram azo ao seu afastamento, porque, além de manipulada pelo denunciante, não permite a identificação dos interlocutores, seja pelos nomes, seja pelos registros de voz. Violação do devido processo legal e a norma regimental e prejuízo à defesa. Exame da jurisprudência. Ordem concedida.
    CARÊNCIA DE AÇÃO. Ação Anulatória. Superveniência, uma vez que as questões de mérito relevante à solução da lide foram decididas no bojo do mandado de segurança. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    RECURSO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO, PREJUDICADO O APRESENTADO NA AÇÃO ANULATÓRIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente